Tribunal: TJMT
Processo: 1023438-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023438-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PARADA CARIBENA CAFE BAR LTDA - ME - CNPJ: 20.196.587/0001-63 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o E INCISOS DA LEF –APLICABILIDADE DA SÚMULA 414/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosa a citação do executado nas modalidades postal e por Oficial de Justiça, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito tributário perquirido.

2 – Frustrada a tentativa de citação por carta registrada e constatado pelo meirinho que o executado não se encontra no endereço fiscal, não há falar-se em nulidade da citação por edital.

3 – De acordo com o verbete sumular 414 do Tribunal da Cidadania, “
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

4 - Havendo
previsão legal para a cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, a sua inclusão na Certidão de Dívida Ativa não ofende o princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
antecipação de tutela recursal,
interposto por Parada Caribena Café Bar Ltda - ME

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT/MT que, nos autos de Ação de Execução Fiscal no

1000661-97.2019.8.11.0006,

indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade então oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito
.

Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que a citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida.

Aduz que a cobrança de honorários advocatícios no âmbito administrativo, já no ato de inscrição da CDA, é inconstitucional e ilegal, o que malfere as garantias constitucionais previstas no inciso II do art. 5o e
caput
do art. 37 da Constituição Federal.

Verbera que a Administração Pública só pode efetuar a cobrança de qualquer encargo, inclusive de honorários advocatícios administrativos, caso haja previsão expressa contida em lei.

Assevera que não é lícito ao Município de Cáceres instituir a cobrança de honorários advocatícios sobre crédito tributários inscritos em dívida ativa, sob pena de invadir competência privativa da União para legislar e de violar o princípio federativo.

Sustenta que o Município de Cáceres não dá qualquer opção ao contribuinte, sobretudo, ao contribuinte pobre, de não pagar honorários advocatícios por serviços que não solicitou e que já são remunerados por meio de impostos, impondo-lhe a obrigação do pagamento da referida verba sem respaldo legal e sem que tenha sido convencionado.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para o fim de sobrestar o andamento do feito executivo na origem (págs.01/35-id.n.

66363992).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (pág.15-id.n.

68962968)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de se manifestar por inexistência de interesse público (pág.20-id.n.

77895462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por

Parada Caribena Café Bar Ltda - ME

contra decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos de execução fiscal, indeferiu os pedidos formulados na exceção de pré-executividade oposta e, por conseguinte, determinou o prosseguimento do feito.

Da análise dos autos observa-se que a 1a (primeira) tentativa de citação da agravante foi por meio de carta de citação com aviso de recebimento (AR), devolvido pelo correio sem cumprimento, por ausência
(pág.43-id.n.

66363991).

Ato contínuo, o gestor judiciário impulsionou os autos para expedição de mandado visando à citação do devedor por Oficial de Justiça (pág.41-id.n. 66363991), contudo,
fora certificado pelo serventuário da Justiça que o recorrente não foi localizado no endereço informado no mandado
(pág.37 – id.n. 66363991).

Diante disso, o Município de Cáceres requereu a citação por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (pág.34 – id. n.

66363991), tendo sido deferido pelo Juízo de origem.

Na exceção de pré-executividade a agravante limitou-se a alegar nulidade da citação por edital (págs.10/23-id.n.

66363991).

Pois bem.

Nesse recurso, cabe-me apenas a análise do acerto ou desacerto da decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade, que rechaça a validade da citação por edital e a cobrança de honorários advocatícios administrativos.

Quanto à citação por editalícia, a decisão combatida esclarece que:

“[...] No caso em comento, não existe qualquer prova juntada aos autos no sentido de demonstrar que o executado requereu a mudança de seu endereço perante os órgãos tributários, havendo, efetivamente, uma tentativa de citação pessoal do executado, restando frustrada. A citação por edital foi efetuada em acordo com o que preceitua o art. 8°, da LEF, não havendo que se falar em violação ao art. 256 do CPC ou art. 803, II, do CPC/2015.

Ressalte-se que é ônus do contribuinte manter seu endereço atualizado junto ao banco de dados do exequente, informando sempre quando for modificado”.
(págs.01/06-id.n.

66363994
)

Sabe-se que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Em execução fiscal, hipótese dos autos, somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que esta modalidade de comunicação é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá o seguinte magistério:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método. 5a ed.pág.336).

Por seu turno, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu artigo 8o, III, dispõe o seguinte sobre a citação por edital:

Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

II - (...)

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.

IV – (...)

Da simples leitura do artigo trazido à conferência pode-se extrair que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal é que haja tentativas fracassadas de citação realizada pelos correios e por mandado, ou seja, por Oficial de Justiça, o que de fato ocorreu no caso concreto (pág.43-id.n. 66363991).

A Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica – por isso deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC) –, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, como pretende fazer crer a agravante.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso é deveras conhecida nos tribunais pátrios, sendo que no Tribunal da Cidadania encontra-se sedimentada na Súmula 414, que assim dispõe:

Súmula 414/STJ –
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL APRESENTADO POR CURADOR ESPECIAL – CITAÇÃO POR EDITAL – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O DEVEDOR – INVALIDADE DOS ATOS SUBSEQUÊNTES. NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A citação por edital configura medida excepcional. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256 do NCPC.

(Ap 22390/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).

Nesta senda, entendo que diante do cenário dos autos, a citação por edital figurou como única alternativa para dar publicidade à existência da execução fiscal e, ao mesmo tempo, possibilitar o prosseguimento do executivo fiscal, com a expropriação de bens do devedor. Logo, não obstante as argumentações da empresa executada na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Assim sendo, há de se reconhecer o acerto da decisão interlocutória que não acolheu a exceção de pré-executividade, o que, por corolário, destaca a licitude da citação ficta no caso concreto.

Por outro lado, a cobrança dos honorários na CDA, a princípio, não evidencia a ilegalidade suscitada, já que fora cobrada única vez, não tendo o exequente solicitado nova fixação em juízo, fato que poderia configurar o
bis in idem
, mas que não ocorreu no caso concreto.

Quanto à ausência de previsão legal para cobrança dos honorários na via administrativa e suposta ofensa ao princípio da legalidade a ser observado pela Fazenda Pública, tal cobrança parece se basear na Lei Complementar no 63/2006, com escopo do Código Tributário Municipal.

Desse modo, o texto legal utilizado como parâmetro autorizador da cobrança seria o art. 1o, §1o, da Lei Complementar no 63/2006.

Assim sendo, verifica-se a existência de prévia previsão legal para cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais, ou seja, pela via administrativa, o que desconfigura eventual ofensa ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da CRFB/88.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021